Tribunal: TJMT
Processo: 1004535-23.2024.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004535-23.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DE JESUS - CPF: 622.225.621-04 (APELADO), STELLA FRANCO DOS SANTOS - CPF: 061.454.951-54 (ADVOGADO), ROSIANE MENDES DA SILVA - CPF: 023.442.391-97 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0208-00 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELANTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0208-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CORRÉU. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO “PARCELE FÁCIL”. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. QUITAÇÃO INTEGRAL DA FATURA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PROMESSA DE ESTORNO NÃO CUMPRIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, condenou os requeridos, solidariamente, à restituição em dobro dos valores cobrados por parcelamento denominado “Parcele Fácil”, no montante de R$ 4.212,16, e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se há interesse recursal para impugnar a permanência de corréu no polo passivo; e (ii) se a cobrança fundada em parcelamento de cartão de crédito não comprovadamente contratado, após quitação integral da fatura, autoriza a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há interesse recursal da instituição financeira para pleitear a exclusão do corréu do polo passivo, porque a providência não afasta nem reduz a condenação que lhe foi imposta e aproveitaria apenas a terceiro que não recorreu.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o CDC e, por conseguinte, a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos oriundos de defeito na prestação do serviço.

5. Restou demonstrado que a fatura foi integralmente quitada na data do vencimento, mediante pagamentos em dinheiro no caixa do estabelecimento do corréu, que totalizaram exatamente o valor devido, o que afasta a tese de refinanciamento por inadimplemento.

6. Cabia à instituição financeira comprovar a contratação regular do “Parcele Fácil”, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

A repetição do indébito em dobro é devida, porque houve cobrança indevida sem respaldo contratual e sem demonstração de engano justificável, mesmo após a quitação integral da fatura e a abertura de sucessivos protocolos administrativos.

8. Os danos morais restaram configurados, porque a cobrança indevida persistiu após diversas reclamações administrativas e atingiu a esfera extrapatrimonial do consumidor. O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.

Tese de julgamento: “1. Falta interesse recursal à parte que impugna a permanência de corréu no polo passivo quando a providência postulada não altera sua própria situação jurídica processual. 2. A cobrança de parcelamento de fatura de cartão de crédito sem prova da contratação, após a quitação integral do débito, autoriza a declaração de inexistência da dívida. 3. É devida a repetição do indébito em dobro quando ausente engano justificável. 4. A persistência de cobrança indevida, mesmo após reclamações administrativas do consumidor, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, p.u.; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 21.11.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco CSF S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Luiz Fernando de Jesus em face de Atacadão S.A. e Banco CSF S/A, julgou procedentes os pedidos para condenar os requeridos, solidariamente, à restituição em dobro dos valores cobrados a título de parcelamento “Parcele Fácil”, no montante de R$ 4.212,16, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Na origem, autor alegou ter efetuado, em 08/09/2023, o pagamento integral de fatura de cartão de crédito no valor de R$ 1.144,87, em dinheiro, no caixa do estabelecimento Atacadão, e que, na fatura seguinte, foi surpreendido com a cobrança de parcelamento não solicitado, denominado “Parcele Fácil 18”, além de outros lançamentos indevidos, postulando a repetição do indébito e reparação moral.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Atacadão S.A., ao argumento de que apenas o Banco CSF S/A seria responsável pela administração do cartão de crédito e pelas operações questionadas. No mérito, afirma a regularidade da contratação do “Parcele Fácil”, sustentando que o autor aderiu voluntariamente ao parcelamento ao efetuar o pagamento exato da entrada de R$ 66,00, correspondente a uma das opções disponibilizadas na fatura, inexistindo falha na prestação do serviço ou cobrança indevida. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 356010412).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta que o polo passivo deveria ser retificado para excluir o corréu Atacadão S.A, ao argumento de que seria o único responsável pelo contrato de cartão de crédito que deu origem às cobranças discutidas nos autos. Afirma que o vínculo contratual foi firmado exclusivamente com a instituição financeira e que o Atacadão, por exercer atividade de supermercado, não teria qualquer relação com a administração do cartão nem com os lançamentos questionados.

Como cediço, o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade, e, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“[...] A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado”
(STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018).

Na hipótese, a manutenção ou exclusão do corréu Atacadão S.A. do polo passivo não interfere na esfera jurídica do Banco CSF S/A, pois não afasta nem reduz a responsabilidade que lhe foi atribuída na sentença. Além disso, ausente recurso de apelação pelo próprio Atacadão S.A., não cabe à instituição financeira, em nome próprio, pleitear providência que aproveitaria exclusivamente a corréu, sem repercussão jurídica favorável à sua situação processual. Falta, assim, utilidade recursal quanto a esse capítulo, o que impede o conhecimento da insurgência nesse ponto.

Dessa forma, NÃO CONHEÇO da alegada ilegitimidade passiva do corréu.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Desde logo, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor figura como destinatário final do serviço prestado. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
(Súmula 297/STJ).

Em razão da natureza consumerista da relação, aplicam-se ao caso as regras protetivas previstas no CDC, entre elas a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, bem como a facilitação da defesa do consumidor, inclusive quanto à distribuição do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, sobretudo quando a controvérsia recai sobre fatos cuja demonstração documental está sob a guarda do fornecedor.

No caso, a parte autora afirmou, desde a petição inicial, que não contratou o “Parcele Fácil” e que efetuou o pagamento integral da fatura diretamente no caixa do supermercado Atacadão S.A. Os autos mostram, ainda, que, na mesma data do vencimento antecipado da obrigação, foram realizados diversos pagamentos em dinheiro que, somados, alcançaram exatamente o valor total da fatura, no montante de R$ 1.144,87. Não se está, portanto, diante de hipótese de refinanciamento automático por inadimplemento, mas de cobrança de parcelamento supostamente contratado apesar da quitação integral da dívida.

Nesse contexto, competia à instituição financeira demonstrar, de forma clara, a origem lícita do débito e a regularidade da contratação do parcelamento, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. Isso porque não foi trazido aos autos documento idôneo, gravação, aceite eletrônico ou qualquer outro elemento capaz de revelar manifestação inequívoca de vontade do consumidor no sentido de aderir ao “Parcele Fácil”, não bastando, para esse fim, a simples correspondência entre um dos valores pagos no caixa e a entrada prevista em uma das opções ofertadas na fatura.

Nesse sentido, cabe destacar que, conforme registrado em sentença:

39. Corrobora a tese do autor o fato de que ele registrou diversos protocolos de atendimento junto aos réus (protocolos 11404526, 65270923 e 66683511), buscando solucionar o problema administrativamente.

40. Destaca-se que, conforme narrado na inicial e não impugnado especificamente pelos réus, no protocolo 11404526, a atendente teria informado que localizou o problema e que o financeiro estaria analisando para efetuar a devolução do dinheiro, o que nunca ocorreu. Já no protocolo 65270923, de 06/11/2023, o atendente teria informado que o problema seria resolvido em 5 a 7 dias, e no protocolo 66683511, de 03/01/2024, outro atendente também teria prometido resolução em 7 dias, sem que nada fosse efetivamente solucionado.

Assim, deve ser mantida a declaração de inexistência de débito.

No tocante à repetição do indébito, a manutenção da condenação em dobro decorre da própria cobrança indevida levada a efeito sem respaldo em contratação válida e sem demonstração de engano justificável. A hipótese não revela mero erro escusável, mas exigência fundada em parcelamento não comprovado, mesmo após a quitação integral da fatura e a abertura de sucessivos protocolos administrativos pelo consumidor, circunstância que afasta a incidência da ressalva final do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

De igual forma, deve ser mantida a condenação por danos morais, pois o caso não se resume a mero dissabor cotidiano ou simples divergência contratual, pois o consumidor, mesmo após haver quitado integralmente a fatura, foi surpreendido com a inserção de parcelamento não contratado e precisou buscar, reiteradas vezes, solução administrativa para problema que chegou a ser reconhecido pelos próprios atendentes, sem qualquer providência efetiva. A persistência da cobrança indevida, apesar das reclamações formuladas, ultrapassa o limite do inadimplemento contratual comum e atinge a esfera extrapatrimonial do autor.

Quanto ao
quantum
, o valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se compatível com as circunstâncias do caso, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem importar enriquecimento sem causa da parte lesada e sem perder a função compensatória e pedagógica da indenização, não havendo que se falar em redução.

Nesse cenário, a restituição em dobro e a reparação moral mostram-se adequadas às particularidades da causa, razão pela qual a sentença deve ser mantida também nesses capítulos.

Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e, na extensão conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados em sentença para 17%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026